Tribunal: TJMT
Processo: 1012236-75.2019.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012236-75.2019.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDERLICE DOS SANTOS - CPF: 488.576.451-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo depois de o banco ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação da relação jurídica questionada, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

Outrossim,
por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com o mesmo argumento, inclusive contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta
descrita no artigo 80, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Ederlice Dos Santos
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória Cumulada Com Condenatória
, ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
; condenando a parte à pena de litigância de má-fé no percentual fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do artigo 81 do CPC.

Nas razões recursais, autora insurge-se contra a aplicação da multa por litigância de má-fé, sustentando, em breve resumo, ausência dos requisitos autorizadores da incidência da reprimenda processual.

As contrarrazões vieram ao id.

153211719.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação recursal não merece prosperar.

Porquanto, mesmo depois de o banco ter juntado o vasto acervo documental comprobatório da relação contratual estabelecida entre as partes, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo, assim, na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

Como se não bastasse,
por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que o autor propôs diversas ações com iguais argumentos, inclusive contra a mesma instituição financeira aqui apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, notadamente pelo evidente caráter predatório da demanda.

Nesse contexto, resta configurada, também, a conduta
descrita no artigo 80, III, do CPC, justificando igualmente a cominação da multa por litigância de má-fé, descrita no artigo 81 do mesmo diploma legal.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
(N.U 1014125-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.
(N.U 1014861-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023